Tribunal: STF
Processo: RHC 220109
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-21
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA: SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 737.759/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 7 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 155, § 4º, incs. I e II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pela escalda e rompimento de obstáculo).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.



    4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Destaca o pequeno valor do bem subtraído — R$ 116,00 — tendo sido restituído. Aduz que a reincidência, por si só, não possui o condão de justificar a negativa de observância do princípio da bagatela. Cita precedentes do Supremo.



    6. Requer seja reconhecida a atipicidade material da conduta, absolvendo-se o recorrente.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 59).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    9. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    10. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    11. Estabelecidas tais premissas, cumpre esclarecer os contornos fáticos do caso sob análise. O Tribunal de Justiça, ao negar a observância do princípio da insignificância, destacou o valor aproximado de R$ 116,70 da res furtiva e o contexto da prática delitiva e a reincidência específica. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    "Analisado o caso in concreto o que se vê, é que o recorrente teve acesso ao interior do depósito de cerveja, tentou subtrair os bens avaliados aproximadamente em R$116,70. 



    A conduta, tal como revela a prova produzida, passa ao largo da inexpressividade penal, uma vez que o acusado ingressou no depósito da vítima, mediante escalada de muro e rompimento de obstáculo, de onde retirou 03 (três) fardos de cerveja da marca “Sub Zero”, escondendo-as atrás de um coqueiro, onde as deixou, demonstrando extrema e desmedida ousadia. 



    Além disso, a circunstância do réu é reincidente, pela prática de crimes contra o patrimônio, evidencia por parte do réu maior grau de reprovabilidade do comportamento, não se mostrando suficiente, para o caso, a aplicação do princípio da insignificância. 



    Neste caso, em particular, a aplicação de referido princípio, a contumaz na prática delitiva, não serviria para a sua recuperação, mas sim para o incentivo a novas práticas delitivas, desatendendo, portanto, a boa política criminal. 



    (...)



    É bem verdade que em situações excepcionais a jurisprudência vem admitindo a aplicação do referido princípio aos reincidentes, no entanto, esta não é a hipótese dos autos, em que se tem a alta reprovabilidade da conduta. (...)” (e-doc. 16, p. 7-11; grifos nossos).



    12. Verifico, também, que no ato recorrido, a Quinta Turma do STJ, ao negar a observância do princípio da bagatela, destacou os contornos da prática delitiva e o valor dos objetos subtraídos, equivalente a mais de 10% do salário mínimo vigente à época. Confira-se a ementa do acórdão: 



    “(...) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA. INVIÁVEL. HISTÓRICO CRIMINAL. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. VALOR DA RES FURTIVA ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desse Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do EAREsp 221.999/RS, reconheceu que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 2. O histórico criminal, com condenação anterior por crime contra o patrimônio, aliado ao valor da res furtiva (acima de 10% do salário mínimo ao tempo do crime), afasta a aplicabilidade da insignificância. Precedentes do STJ e STF. 3. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 36; grifos nossos). 



    13. Assim, observados a contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o delito — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo de depósito de bebidas, já que saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de de cerveja, totalizando de 36 latas —, a reincidência específica, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época, mostram-se serem consideráveis a reprovabilidade da conduta e a lesão ao bem jurídico tutelado, de modo a inviabilizar a observância do princípio. Nesse sentido:



    “ Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.” 



    (RHC nº 198.550-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) ii) o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a res furtiva foi avaliada em R$ 720,90 (setecentos e vinte reais e noventa centavos) não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar em muito 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”, bem como reconheceu ”que se trata de agente reincidente e com vasto histórico no cometimento de outros delitos contra o patrimônio, a revelar maior reprovabilidade do seu comportamento, diante da reiteração criminosa”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 214.592-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV). Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Não incidência, tendo em vista a contumácia e o rompimento de obstáculo perpetrado. Precedentes do Tribunal Pleno. Expressividade financeira do bem subtraído se levado em conta o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006). Precedentes. Agravo não provido. (...). 3. Não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor em que foi avaliado o bem subtraído (R$ 81,00 – oitenta e um reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006) não ultrapassava a cifra de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 4. Essas circunstâncias reunidas inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto. 5.(...). Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 153.980-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/05/2018, p. 21/06/2018; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator